Tribunal: STF
Processo: ARE 1277157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 110-111):
    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RECEITAS DE PARCELAMENTO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS. SELIC. IR NÃO RESTITUÍDO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. DESCONTO PROTERRA PIN.
    1. A hipótese é de Remessa Oficial e Apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE e pela FAZENDA NACIONAL, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral do Município para que a FAZENDA NACIONAL pague os valores da correção monetária em função da retenção das receitas de parcelamentos especiais/extraordinários (REFIS, E PAES), retroativos aos últimos cinco anos, com base na taxa SELIC. Determinou, ainda, que diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com seus honorários advocatícios.
    2. Consoante jurisprudência do STJ, e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, as diferenças do FPM a serem restituídas ao Município serão corrigidas pelo SELIC a partir de 1° JAN 2003, (art. 406 do CC e art. 13' da Lei n. 9.065/1995), que afasta a correção monetária e os juros. È de se ressaltar, contudo, que desde a edição da Norma de Execução da Secretaria da Receita Federal n° 34, de 30/08/62, é observado, quando do repasse dos valores do FPM, os acréscimos legais que compõem os créditos tributários do IR e do IPI.
    3. A restituição de IR não reclamados pelos Contribuintes não devem ser incluídos na base de cálculo do FPM, porque tais valores não pertencem à Fazenda.
    4. É devido o desconto do montante do IR e por via de conseqüência, do FPM, dos valores destinados ao PIN e ao PROTERRA já que são computados como receita do IRPJ e depois abatidos para a obtenção do produto líquido a ser repartido. "Constituem, assim, transformação de parte do IR em receita própria de fundos especiais". (TRF4: Segunda Túrrria, AC 200072060018441, Relator: Des. Federal: DIRCEU DE ALMEIDA. SOARES, julg. 03/08/2004, publ. 5/08/2004. pág. 488, decisão unânime).
    5. Remessa Oficial e Apelações do Contribuinte e Fazenda não providas.”
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Caetano foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (eDOC 3, p. 129-130):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. SANEAMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL. ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE.
    1. O saldo não sacado das restituições de Imposto de Renda quando o contribuinte -perde o prazo para pleitear a repetição do indébito deve ser objeto de partilha da União com Estados e Municípios. Omissão neste ponto reconhecida.
    2. A respeito das deduções dos incentivos fiscais do PIN e PROTERRA da base de calculo do Fundo de Participação dos Estados - FPEo acórdão vergastado solucionou a lide, ao decidir que "[...] 4. É devido o desconto do montante do IR e por via de consequência, do FPM, dos valores destinados ao PIN e ao PROTERRA já que são computados como receita do IRPJ e depois abatidos para a obtenção do produto líquido a ser repartido. Constituem, assim, transformação de parte do IR em receita própria de fundos' especiais".. (TRF4: Segunda Turma, AC 200072060018441,. Relator: Des. Federal: DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, julg. 03/08/2004, publ. 25/08/2004. pág. 488, decisão unânime)[ ... ]". O fato de o STF estar atualmente discutindo a matéria não muda o que já restou aqui decidido, a não ser que a questão venha a ser fixada futuramente pela Suprema Corte em seara de Repercussão Geral, quando então haverá obrigatoriedade desta Corte Regional em seguir o mesmo entendimento.
    3. Em verdade, o Embargante busca apontar um suposto erro no julgar, ou seja, o chamado error in judicando que, segundo entendimento dominante e diante da própria natureza meramente integrativa do recurso, não é passível de impugnação na estreita via dos embargos de declaração.
    4. Se o Embargante insistir em sua insurgência, deverá interpor o recurso cabível perante a Corte competente, /pois o rejulgamento, da lide aqui pretendido não é possível pela via recursal ora eleita.
    5. O fato de o Relator haver adotado posicionamentos diversos daqueles pretendidos pela parte Recorrente não implica dizer que o julgado foi omisso, mas que foi acolhida uma das soluções possíveis para o litígio.
    6. Não há obrigatoriedade de o magistrado se pronunciar sobre todas as teses jurídicas levantadas no Recurso, se o eventual acolhimento daquela em que não houve pronunciamento judicial não influenciar na decisão final.
    7.Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, apenas para se determinar que o saldo não sacado das restituições de Imposto de Renda quando o contribuinte perde o prazo pra pleitear a repetição do indébito deve ser objeto de partilha da União com Estados e Municípios.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 159, I, e 161 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, ser indevida a complementação ao Fundo de Participação dos Municípios determinada no acórdão recorrido, uma vez que todos os montantes foram recolhidos, inclusive com o pagamento de correção monetária.
    Argumenta-se, ainda, pela inexistência de previsão legal para aplicação de juros no caso de atraso no repasse dos valores do FPM e pela impossibilidade de utilização da SELIC no cálculo da correção monetária para o caso de parcelas de repartição de receitas.
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre essas questões (eDOC 3, p. 104-105):
    “Da análise dos recursos apresentados, não paira dúvidas a respeito da inclusão dos valores de parcelamentos especiais/extraordinários na base de cálculo do FPM, consoante entendimento do disposto no art. 159,1, b da CRFB que trata do produto da arrecadação do 'IR e do IP, não excluindo os parcelamentos realizados.
    Quanto à este ponto, a Fazenda insurge-se aduzindo que não há que se proceder à complementação de transferência, tendo em vista que todos os montantes foram recolhidos com o pagamento da correção monetária, consoante comunicado da Secretaria do Tesouro Nacional, fls. 158/162.
    Ocorre que os documentos dos autos comprovam que a Fazenda não estava repassando os valores do FPM nas épocas devidas. Assim, devido o acréscimo dos consectários legais que deveriam ter incidido no repasse.
    Consoante jurisprudência do STJ, e o,Manual de Cálculos da Justiça Federal, as diferenças do FPM a serem restituídas ao Município serão corrigidas pela SELIC a partir de 1° JAN 2003, (art. 406 do CC e art. 13 da Lei n. 9.065/1995), que afasta a correção monetária e os juros.
    É de se ressaltar, contudo, que desde -a edição da Norma de Execução da Secretaria da Receita Federal n° 34, de 30/08/82, é observado, quando do repasse dos valores do FPM, os acréscimos legais que compõem os créditos tributários do IR e do IPI. Inclusive, a Lei Complementar n. 62/89 assim dispõe:
    ‘Art. 1° O cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, de que tratam as alíneas a e b do inciso / do art. 159 da Constituição, far-se-ão nos termos desta Lei Complementar, consoante o disposto nos incisos II e III, do art. 161 da Constituição.
    Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, integrarão a base de cálculo das transferências, além do montante dos impostos nele referidos,, inclusive os extintos por compensação ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados administrativa . ou judicialmente, coma correspondente atualização monetária paga’.”
    Assim, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à incorreção dos repasses realizados, a incidência de juros e a definição do índice a ser aplicado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se com os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.278.331-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. JUROS. REPASSE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.275.998-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/12/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE O TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE A EFETIVA ARRECADAÇÃO E REPASSE DOS 2% DE ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV; 18; 93, IX; 158; 159; 160 e 161, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.276.666-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.11.2020)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.259.659-ED-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.08.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente